Tribunal: TJDFT
Processo: 0728568-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0728568-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: REGINALDO DOS SANTOS FERREIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de pedido de revisão criminal formulado de próprio punho pelo sentenciado. À il. Defensoria Pública para adequação do procedimento e juntada das peças pertinentes. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 9 de setembro de 2022 19:19:19. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator